Tribunal: TJDFT
Processo: 0030270-02.2014.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NO PRÓPRIO RECURSO. NECESSIDADE DE PETIÇÃO AUTÔNOMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo executado, com pedido de concessão de efeito suspensivo, visando à reforma da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação alimentar em razão do pagamento integral do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado no corpo da apelação; (ii) estabelecer se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, bem como se este pode ser concedido com efeitos retroativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao relator, conforme art. 1.012, §3o, do CPC, e art. 251, II e §§ 2o e 3o, do RITJDFT, o que impede o conhecimento da pretensão deduzida no corpo do recurso.
4. A análise da admissibilidade do recurso não pode obstar o exame do mérito quando o recolhimento do preparo está diretamente vinculado ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
5. A gratuidade de justiça deve ser concedida à pessoa natural que comprova insuficiência de recursos, havendo presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC).
6. A jurisprudência consolidada no Tema 1.178/STJ estabelece que critérios objetivos não podem fundamentar, de forma exclusiva, o indeferimento da gratuidade, devendo o magistrado oportunizar a comprovação da hipossuficiência quando houver indícios de capacidade econômica.
7. A renda mensal declarada pelo apelante não afasta automaticamente a presunção de hipossuficiência, especialmente porque inclui valores destinados à compra de materiais para execução de serviços, dada sua condição de eletricista autônomo.
8. Os critérios objetivos da Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução 271/2023), que consideram hipossuficiente quem possui renda de até cinco salários mínimos, corroboram a condição econômica vulnerável do apelante.
9. Ausentes elementos concretos que desconstituam a presunção de hipossuficiência e compatível a declaração apresentada com as condições de vida demonstradas nos autos, é devido o deferimento da gratuidade.
10. Admite-se a concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos (ex tunc) quando o pedido é formulado anteriormente, conforme jurisprudência do TJDFT, sendo esta a situação dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Teses de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao relator, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC e art. 251 do RITJDFT.
2. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa, afastável apenas mediante prova concreta em sentido contrário.
3. A concessão da gratuidade de justiça pode ter efeitos retroativos quando o pedido é formulado anteriormente à sentença pela parte e estão presentes os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, §3o, 99, §3o, 1.012, §1o, III, §3o e §4o; RITJDFT, art. 251, II, §§2o e 3o; Resoluções DPDF no 140/2015 e no 271/2023.